Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001615-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES COLETIVAS. REGRA DO ART. 93, II, DO CDC. RELATIVIDADE DA COMPETÊNCIA EM DEMANDAS CONSUMERISTAS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA NA COMARCA DA CAPITAL. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ABUSIVA OU ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva para a comarca do domicílio do consumidor, sob o fundamento de ocorrência de juízo aleatório.

2.

O feito originário refere-se à execução de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), envolvendo relação de consumo com abrangência regional.

3.

O agravante pleiteia a manutenção da tramitação do feito na comarca da Capital, alegando a legalidade da escolha do foro com base na legislação consumerista e no fato de a instituição financeira possuir sucursal na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a manutenção do cumprimento individual de sentença coletiva em curso no foro da Capital, diante da natureza regional da tutela e da prerrogativa conferida ao consumidor de optar pelo foro mais favorável, bem como se é admissível a declaração de incompetência relativa de ofício pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 93, II, do CDC estabelece que, tratando-se de dano de âmbito regional, o foro competente para o ajuizamento da ação coletiva e, por consequência, da execução individual, é o da Capital, em razão da necessidade de uniformização e racionalização da tutela coletiva.

4.

O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor ações no foro do seu domicílio, sem prejuízo das demais hipóteses legais, notadamente as previstas nos arts. 63, §5º, e 516, p.u., do CPC, que permitem o cumprimento da sentença coletiva no local da agência da instituição financeira executada.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 33, veda a declaração de ofício da incompetência relativa, o que impede o magistrado de primeira instância de afastar, sem provocação, a opção válida do consumidor pelo foro da Capital.

6.

Não se caracteriza escolha abusiva ou aleatória quando o foro eleito possui conexão com a causa ou com as partes, como no caso do foro de Salvador/BA, onde a instituição financeira ré possui sucursal, conforme reconhecido em precedentes do STJ (REsp 2.158.972/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo a tramitação da execução individual de sentença coletiva perante o Juízo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:

"1. A escolha do foro da Capital para o cumprimento de sentença coletiva de abrangência regional encontra amparo no art. 93, II, do CDC, não podendo ser considerada aleatória ou abusiva."

"2. É vedada a declaração de ofício da incompetência relativa pelo juízo de origem, nos termos da Súmula 33 do STJ."

"3. A prerrogativa do consumidor para escolher o foro nas ações de cumprimento de sentença coletiva deve ser interpretada em favor da facilitação do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII; 93, II; 101, I;

CPC, arts. 63, §5º, e 516, p.u.;

Súmula nº 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.158.972/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2025;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036707-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001615-97.2025.8.05.0000,
em que figuram, como
AGRAVANTE
,
CARLOS ALBERTO MARTINS ALMEIDA
,

e

AGRAVADO, BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.